Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 15892417, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$15.006,83. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional à credora MARIA ISABEL DE FIGUEIREDO POGGI (ID 15440314). Para tanto, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido à referida credora. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto